Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710300-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA VIANA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS SILVA DO LAGO MARTINS, MARIA DAS GRACAS SILVA FRANCA, MARIA DAS MERCES AIRES COSTA, MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. (ID 40810632) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator